Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-64.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800324-64.2021.8.14.0095

APELANTE: JOSE AFONSO NAZARE SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSÉ AFONSO NAZARÉ SANTA ROSA,
contra sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
. A defesa requer a absolvição do apelante, por ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, e (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da prescrição.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso dos autos o conjunto probatório é insuficiente para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 331, do CP.
Assim, havendo insuficiência de provas a demonstrar o dolo específico do apelante em desacatar as servidoras públicas, merece acolhimento o pleito defensivo, para que a sentença seja reformada e declarada a absolvição do recorrente, restando os demais pleitos prejudicados
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido. Absolvição que se impõe. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 331; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao apelo para absolver o apelante JOSÉ AFONSO NAZARÉ SANTA ROSA do crime de desacato, capitulado no artigo 331, do CP, por insuficiência probatória, com base no artigo 386, VII do CPP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ AFONSO NAZARÉ SANTA ROSA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente pugna pelo reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, devendo ser absolvido da imputação do crime de desacato.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que, na data de 01 de setembro de 2021, por volta de 09h30min no prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, neste município de São Caetano de Odivelas, o denunciado JOSÉ AFONSO NAZARÉ SANTA ROSA, desacatou as servidoras ali lotadas, JOYCE MARIA DE SOUZA SILVA e ANA TÁSSIA COSTA DA SILVA, tratando-as com desrespeito em tom alto e áspero, o que motivou o registro do Boletim de Ocorrência Policial nº 00093/2021.100305-3.,”
fato ocorrido na comarca de São Caetano de Odivelas/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante pleiteia a absolvição, alegando não existir nos autos qualquer prova que demonstre o desacato por parte do apelante, pois ele apenas discutiu com as servidoras públicas Joyce Maria de Souza Silva e Ana Tássia Costa da Silva, porém, em nenhum momento proferiu palavras ou gesto de menosprezo à profissão delas. O pleito merece guarida.

No caso dos autos, as provas acostadas são insuficientes para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 331, do CP.

Com base no arcabouço probatório verificou-se que em um momento de discussão acalorada entre o apelante e as servidoras públicas, restou provado, de fato, que o recorrente se excedeu no tom de voz, todavia, ao mesmo tempo, não foi relatado pelas funcionárias qualquer palavra ou gesto proferido pelo apelante que as tenha humilhado em razão de sua função pública, sendo que da leitura dos depoimentos das servidoras não é possível extrair o dolo específico do apelante em humilhá-las, nem mesmo sendo declarado qualquer palavra ou gesto de desacato.
Assim, havendo insuficiência de provas a demonstrar o dolo específico do apelante em desacatar as servidoras públicas, merece acolhimento o pleito defensivo, para que a sentença seja reformada e declarada a absolvição do recorrente.

Menciono o seguinte julgado:

“
Desse modo, não há que se falar em desacato quando o suposto infrator dispensa ao funcionário público tratamento pouco cordial, faz mero desabafo momentâneo ou, ainda, quando as palavras ofensivas forem proferidas em momento de descontrole emocional
. (TJDFT – RT 779/621; TJES – RT 856/611)”

Ante o exposto, e aliado ao parecer ministerial, conheço e concedo provimento ao apelo para absolver o apelante JOSÉ AFONSO NAZARÉ SANTA ROSA do crime de desacato, capitulado no artigo 331, do CP, por insuficiência probatória, com base no artigo 386, VII do CPP.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025